Tribunal: STF
Processo: ARE 1404773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIME MILITAR – FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E DO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A COMPROVAR OS FATOS NARRADOSNA DENÚNCIA – COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO.



    O tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal Militar exige, para sua configuração, o dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante.



    Assim, deve ser mantida a sentença condenatória posto que as circunstâncias dos fatos que apontam para a existência da prática delitiva, pois, restou demonstrado que os apelantes ao constatarem o esquecimento de aparelho pertencente ao Estado em via pública, elaboraram um boletim de ocorrência com conteúdo falso no intuito de não repararem o prejuízo ao Estado.



    Com o parecer, recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente